Tribunal: TJDFT
Processo: 0713326-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INFORMAÇÃO SOBRE A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXTINÇÃO PELO ART. 924, II DO CPC. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CONTRARRAZÕES. MEIO INAPROPRIADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 924, inciso II do CPC: “Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita”. No caso, foi juntado acordo extrajudicial firmado entre apelante e apeladas, tendo por objeto o pagamento da dívida, objeto da execução, com a confirmação de quitação do débito. 1.1. Hipótese em que não há que se falar em extinção da execução por homologação de acordo, mas sim por satisfação da obrigação.
2. Contrarrazões recursais não consubstanciam meio para requerer fixação de honorários sucumbenciais, devendo a parte se valer do recurso adequado.
3. Recurso conhecido e não provido.